Tribunal: TJDFT
Processo: 0730498-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730498-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JAIR FERREIRA MONTEIRO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ac coelho materiais para construçÃo ltda contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de JAIR FERREIRA MONTEIRO: Indefiro a pesquisa CRC-JUD por este Juízo quanto ao estado civil da parte executada eis que cabe ao interessado a busca por bens penhoráveis e, além disso, a própria parte poderá realizar a diligência, mediante recolhimento dos emolumentos exigidos. Aguarde-se o decurso do prazo suspensivo. (id 93285561). A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator